Tribunal: TJES
Processo: 5013645-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013645-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIAO ROBSON PEREIRA LOUREIRO e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5013645-33.2023.8.08.0024

Recorrente: ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO e outro

Recorrido: ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA MOVIDA POR ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ EM FACE DE ADRIÃO ROBSON PEREIRA LOUREIRO E OUTRO ALEGANDO QUE EM 25/09/2012 REALIZOU UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM OS PROMOVIDOS, CONTUDO, POSTERIORMENTE FOI SURPREENDIDO COM A PENHORA DO IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE DÉBITOS DE IPTU DEVIDOS ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, SENDO OBRIGADO A PARCELAR E QUITAR O DÉBITO PARA EVITAR A PERDA DO IMÓVEL. POR ESSE MOTIVO, REQUER SEJA A DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR OS PROMOVIDOS AO PAGAMENTO DO DÉBITO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, OS PROMOVIDOS ARGUIRAM PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. NO MÉRITO, PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, J
ULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
os promovidos ao pagamento R$ 14.398,97 a título de cobrança, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
os promovidos ao pagamento R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DOS REQUERIDOS.
SUSTENTAM CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNAM PELA REFORMA DA SENTENÇA ORA GUERREADA, NO INTUITO DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL; SUBSIDIARIAMENTE, ALUSIVO À CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL, ROGA PELA MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA; ALMEJA QUE EVENTUAL REPARAÇÃO MATERIAL (CONDENAÇÃO) SEJA LIMITADA/REDUZIDA AOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS EM ANTECIPAÇÃO PELO AUTOR, E CUJO MONTANTE JÁ SAIU DE SEU PATRIMÔNIO, JUSTIFICANDO OUTROSSIM, A RESTITUIÇÃO; POR ARGUMENTO, EM ENTENDENDO QUE O SALDO DE EVENTUAL PARCELAMENTO (TOTAL EM 60X), A DESPEITO DO MESMO CONTEXTO DE PERDA DE UMA CHANCE, DEVA RECAIR SOB RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS/RECORRENTES, QUE O POSSAM OS MESMOS CUMPRIR A OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DE PARCELAMENTO DO MESMO MODO QUE SERIA CUMPRIDA PELO AUTOR/RECORRENTE JUNTO A MUNICIPALIDADE (EM ATÉ 60 X), JÁ DEDUZINDO AS PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE DANO MATERIAL REDUZIDO AO JÁ PAGO, DE MODO QUE AO FINAL, OS VALORES DEVIDOS AO MUNICÍPIO, POR FORÇA DO PARCELAMENTO, SERÃO CUMPRIDOS INTEGRALMENTE, NOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL; PLEITEIA A REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS; POR FIM, REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO DA MULTA FIXADA NA DECISÃO DE ID. 6578877.
(5). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
INICIALMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELOS DEMANDADOS, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO, REQUER, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AOS RECORRENTES NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DOS RÉUS.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELOS REQUERIDOS APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.
EMBORA O TEOR DAS RAZÕES RECURSAIS, A R. SENTENÇA OBJURGADA DEVE SER MANTIDA. EXPLICO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA REFERE-SE À RESPONSABILIDADE DOS RÉUS PELO ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS RELATIVOS AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, NO PERÍODO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PELO AUTOR/RECORRIDO. E NESTE MISTER A DECISÃO SENTENCIANTE BEM EQUACIONOU A CONTROVÉRSIA E NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE. POIS BEM. CUIDA-SE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO FIRMADO ENTRE PARTICULARES, EM QUE FICOU BEM ASSENTADO, EM SUA CLÁUSULA 9ª A RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS, ORA RECORRENTES, PELOS DÉBITOS FISCAIS DO IMÓVEL NO PERÍODO ANTERIOR À VENDA. E É CERTO QUE O COMPROMISSO FIRMADO ENTRE OS ORA RECORRENTES E O VENDEDOR (RECORRIDO) DÁ CONTA DE QUE ESTE FORA IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL DESDE 25/09/2012, QUANDO DA ASSINATURA DO AJUSTE (CLÁUSULA 4ª, ID. 6578842 - Pág. 3). NESSE PASSO, OBSERVA-SE TAMBÉM QUE O REQUERENTE COMPROVOU A EFETIVA COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO IPTU EM DATA ANTERIOR À COMPRA REALIZADA (ID. 6578844) E QUE PROCEDEU AO SEU PAGAMENTO, POR MEIO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO DE ID. 6578846. NADA DISSERAM, IGUALMENTE, OS REQUERIDOS, QUANTO AOS DOCUMENTOS COLACIONADOS QUANDO LHES FOI DADA A OPORTUNIDADE POR MEIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL (ID. 6578843). DIANTE DESSA REALIDADE, QUAISQUER ÔNUS QUE RECAÍSSEM SOBRE O IMÓVEL ANTES DA NEGOCIAÇÃO AVENTADA ERAM, DE FATO, DA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS, ORA RECORRENTES. TRANSCREVA-SE TRECHO DA DECISÃO QUE BEM DIRIMIU A LIDE:
“No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que em 25.9.2012 o requerente realizou um contrato de compra e venda de imóvel residencial com os promovidos, na condição de comprador (id 24672651), o qual prevê, na Cláusula 9ª, a responsabilidade dos promovidos pelos débitos do imóvel em período anterior a venda (25.9.2012). Apesar da responsabilidade contratual, vislumbro que os promovidos deixaram de efetuar o pagamento de débitos referentes ao IPTU do imóvel, o que motivou a penhora do imóvel em ação de execução fiscal que somente foi retirada após quitação do débito por parte do promovente, de modo que o valor pago deve ser restituído (R$ 14.398,97), devendo ser acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Entendo, ademais, que o dano moral resta configurado, tendo em vista que em razão de inércia dos promovidos quanto às obrigações contratuais, foi inserida penhora em face do imóvel adquirido pelo autor, obrigando o custeio do débito para liberação do imóvel, situação que logicamente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dever de indenizar”.
COM EFEITO, É INCONTROVERSA A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS QUANTO O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL, OBJETO DA TRANSAÇÃO, ATÉ A DATA DA NEGOCIAÇÃO, ATÉ PORQUE CONSTOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NA CLÁUSULA 9ª DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ACERCA DO ÔNUS FISCAL DOS RECORRENTES QUANTO À EVENTUAIS DÉBITOS DO IMÓVEL. ASSIM, CONFORME MENCIONADO ALHURES, O RECORRIDO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL, VENCIDOS EM PERÍODO ANTERIOR À NEGOCIAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES E QUE, PORTANTO, ERAM DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO, NÃO TENDO OS RÉUS IMPUGNADO OS DOCUMENTOS E CÁLCULOS APRESENTADOS JUNTO AO EXÓRDIO. O ILÍCITO ATRIBUÍDO AOS REQUERIDOS CONSISTE NO COMPORTAMENTO OMISSIVO, POR DEIXAR DE CUMPRIREM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, E DE PAGAR O TRIBUTO ALUDIDO NO VENCIMENTO, POSSIBILITANDO QUE O MUNICÍPIO PENHORASSE O IMÓVEL DO RECORRIDO. O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO APONTADA E O PREJUÍZO DO REQUERENTE É EVIDENTE. DAÍ O DEVER DE INDENIZAR.
NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELA MAGISTRADA DE PISO, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELA ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SEM MAIS DELONGAS, NÃO PROSPERA O INCONFORMISMO DOS RECORRENTES, RESTANDO MANTIDA A SENTENÇA. POR OPORTUNO, ALUSIVO AO PEDIDO DOS RECORRENTES DE AFASTAMENTO DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA ARBITRADA EM DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU, POR CONSIDERÁ-LOS PROTELATÓRIOS, TENHO POR ACOLHÊ-LO, VEZ QUE, NÃO VERIFICO O INTUITO PROTELATÓRIO DOS SUPRA ACLARATÓRIOS, POIS A CONDUTA DA PARTE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80, DO CPC. EXCLUSÃO DA MULTA QUE SE IMPÕE.
(8).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA AFASTAR A MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)